Tribunal: STF
Processo: HC 198078
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 644.438/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6, fls. 3-7): 
    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em data não precisada nos autos, mas certamente até o dia 11 de dezembro de 2020, nesta cidade e Comarca da Capital, ANA PAULA DIAS (qual. às fls. 33), PEDRO HENRIQUE ESTEVAM (qual. às fls. 26), e WILLIANS PAULE FERNANDES COSTA (qual. indiretamente às fl. 70), associaram-se com o fim de cometerem crimes, em especial, estelionatos. 
    Consta ainda que, em 11 de dezembro de 2020, em horário não precisado nos autos, nesta cidade e Comarca, WILLIANS PAULE FERNANDES COSTA, já qualificado, previamente ajustado com os denunciados ANA PAULA DIAS, PEDRO HENRIQUE ESTEVAM, e outros agentes não identificados nos autos, obteve, para proveito comum, vantagem ilícita no valor de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima Robson Moreira Tavares, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante ardil e meio fraudulento. 
    Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de data e local, ANA PAULA DIAS e PEDRO HENRIQUE ESTEVAM, já qualificados, previamente ajustados com WILLIANS PAULE FERNANDES COSTA, concorreram de qualquer forma, para a obtenção de vantagem ilícita no valor de R$6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima Robson Moreira Tavares, o qual foi induzido e mantido em erro por WILLIANS e outros agentes não identificados nos autos, mediante ardil e meio fraudulento. 
    Segundo se apurou, os denunciados ANA PAULA, PEDRO HENRIQUE e WILLIANS reuniram-se entre si e com outros indivíduos não identificados nos autos, com ânimo de estabilidade e permanência, para o cometimento de crimes de estelionato, mediante emprego de fraudes. 
    Para tanto, constituíram e utilizaram o site com DNS “rogeriomenezesleiloes.com.br”, estabelecido no ano de 2018, com toda a aparência de se tratar de um serviço prestado por leiloeiros oficiais e credenciados, porém com a finalidade de aplicarem o golpe conhecido como “Falso Leilão”, que consiste na venda de automóveis oriundos de leilões, os quais, contudo, são inexistentes. 
    Nessas circunstâncias, no dia 09 de dezembro de 2020, buscando concretizar o desiderato criminoso da associação por eles constituída, o denunciado WILLIANS, em coautoria com outros estelionatários não identificados, se passando por leiloeiro oficial do site “rogeriomenezesleiloes.com.br” leiloou a motocicleta Yamaha XTZ150 CROSSER ED 2015 à vítima Robson Moreira Tavares, que arrematou o veículo pelo valor de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) – cfr. fls. 19. 
    Com a arrematação do bem, foi gerado um boleto de pagamento, em nome da “Rogério Menezes Leilões”, porém tendo como favorecida a conta bancária nº. 406989421, agência 0001, Banco Nubank, de titularidade do denunciado WILLIANS. 
    Assim, em 11 de dezembro de 2020, a vítima transferiu a quantia de R$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais), para a conta de WILLIANS, acima descrita. 
    Sucede que, ao receber o valor transferido pela vítima, por volta das 16h45min do mesmo dia, WILLIANS realizou uma transferência bancária, no valor R$ 2.355,19 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), para uma conta do banco Santander, de titularidade da denunciada ANA PAULA DIAS. 
    Na sequência, logo após ter recebido o referido valor, por volta das 17h45min, a denunciada ANA PAULA e o denunciado PEDRO HENRIQUE se dirigiram à agência do Banco Santander, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nesta Comarca e efetuaram o saque de US$2.000,00 (dois mil dólares) da conta de ANA PAULA. 
    Ocorre que, o Banco Santander, através de seu setor de fraudes, identificou, na data dos fatos, diversas movimentações atípicas na conta de ANA PAULA, razão pela qual passou a monitorar a referida conta. 
    Diante disso, após o saque da quantia de US$2.000,00 (dois mil dólares), o Banco Santander entrou em contato com o setor de fraudes do Banco Nubank, que identificou a transferência realizada pela vítima à conta bancária do denunciado WILLIANS. Identificada a vítima Robson, o Banco Santander contactou o ofendido, que relatou ter sofrido o golpe do “falso leilão”. 
    Ato contínuo, uma vez que os denunciados ANA PAULA e PEDRO HENRIQUE ainda se encontravam na agência do Banco Santander, a Polícia Civil foi acionada e, ao chegarem no local, identificaram e abordaram os denunciados, sendo que, em revista inicial, localizaram a quantia US$ 2.000,00 (dois mil dólares) em posse do denunciado PEDRO HENRIQUE. 
    Por ocasião da abordagem, ANA PAULA apresentou seu cartão bancário, bem como o comprovante do saque efetuado em dólar. 
    Indagado informalmente, PEDRO HENRIQUE alegou que orientou ANA PAULA a realizar o saque e a repassar-lhe o valor sacado. 
    Em seguida, foi identificado o veículo utilizado pelos denunciados para se deslocarem à agência bancária, tratando-se de um Mitsubishi/OUTLANDER, placas LPW-4489/SP, em cujo interior foi localizada a quantia de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), alguns cartões bancários e uma máquina de cartão, da marca SUPERGET (cfr. auto de exibição e apreensão de fls. 12/14). 
    Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. 
    Na Delegacia de Polícia, interrogado formalmente, PEDRO HENRIQUE relatou que se interessou por um anúncio da rede social Facebook, propondo ganho de dinheiro fácil, através da cooptação de contas bancárias. Diante disso, entrou em contato, através de mensagens do aplicativo WhatsApp, com um indivíduo de alcunha “Preto”, que lhe ofereceu uma vantagem de 5% sobre todo valor que fosse creditado em contas bancárias informadas pelo denunciado. Alegou desconhecer “Preto”, bem como afirmou que transferia os valores para contas diversas, por ele apontadas, ou encaminhava o dinheiro sacado através do aplicativo de mobilidade urbana Uber. Disse ter conhecimento acerca da origem ilícita dos valores depositados. Sobre os fatos, afirmou que a denunciada ANA PAULA é prima de sua esposa e pediu a ela sua conta emprestada, para recebimento de uma quantia. Com a concordância de ANA PAULA, o denunciado passou os dados da conta bancária a “Preto” e, em 11 de dezembro de 2020, fora depositada a quantia de R$ 20.000,00 na conta da denunciada. Diante disso, PEDRO HENRIQUE, após a confirmação do depósito, se dirigiu em companhia de ANA PAULA, primeiramente, à agência bancária do Banco Santander, localizada no bairro Vila das Mercês e lá sacaram a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Na sequência, se deslocaram à agência do Banco Santander localizada na Avenida JK e sacaram a quantia de US$2.000,00 (dois mil dólares). 
    A denunciada ANA PAULA, interrogada, confirmou a versão do denunciado PEDRO HENRIQUE e alegou ter emprestado sua conta do Banco Santander para PEDRO receber um dinheiro. Afirmou que desconhecia do que se tratavam os valores, bem como a origem destes. 
    O denunciado WILLIANS foi reconhecido através de fotografia (fls. 29) pelo denunciado PEDRO HENRIQUE, como sendo um “conhecido de balada” e foi identificado, em diligências, como sendo um dos leiloeiros do site “rogeriomenezesleiloes.com.br”. 
    Destarte, agindo da forma descrita, o denunciado WILLIANS executou a fraude e o ardil, enquanto os denunciados ANA PAULA e PEDRO HENRIQUE prestaram auxílio material a WILLIANS, bem como aos estelionatários não identificados, visto que cederam suas contas bancárias para o depósito dos valores fraudulentamente obtidos, da forma como acima narrado. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 8). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido (Doc. 9), nos termos seguintes:
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    De início, destaque-se que o impetrante não trouxe aos autos o decreto de prisão preventiva da paciente, mas apenas a decisão acerca do pleito de sua revogação. Contudo, tendo o acórdão do Tribunal de origem feito a transcrição do decisum, no que ora importa, prossegue-se no exame da legalidade da prisão preventiva, confira-se (fls. 35- 36): 
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente reúne fundamentação idônea, razão pela qual merece ser prestigiada. Confira-se: 
    “Embora primários, os averiguados foram detidos na prática de golpes que causam prejuízos consideráveis aos estabelecimentos bancários e, em especial, às vítimas, que muitas vezes passam anos juntando dinheiro para adquirir um veículo ou imóvel. Além disso, conforme a apreensão dos materiais e investigação em curso, outras vítimas poderão ser localizadas, o que reforça, sobremodo, a necessidade de custódia cautelar (....). 
    Ademais, pelo que consta nos autos, depreende-se que se tratava de uma suposta associação criminosa muitíssimo bem estruturada, exclusivamente voltada para a prática estelionatária, a qual impingia às vítimas prejuízos acentuados, de valores elevados, restando, ao menos indício, evidenciado que os flagranciados faziam deste tipo de conduta o seu meio de vida, causando os mencionados prejuízos, de regra, irressarcidos. 
    As circunstâncias apresentadas relevam a necessidade da manutenção da prisão processual, imperiosa ao resguardo da ordem pública, protegendo-se a sociedade.” (fls. 14/16). 
    Como se vê, a segregação preventiva se deu em decorrência da materialidade do crime de receptação e existência de indícios de autoria, aliados ao fato de a paciente, ao que se extrai das investigações, ter praticado o crime de estelionato contra outras vítimas, causando prejuízos consideráveis a elas, havendo indicativos, ainda, de que se tratava de uma suposta associação criminosa muitíssimo bem estruturada, exclusivamente voltada para a prática estelionatária, a qual impingia às vítimas prejuízos acentuados, de valores elevados. 
    Com efeito, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 
    Ademais, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Por fim, conforme destacado no acórdão impugnado, a pretensão de liberdade pelo fato de possuir filho menor impúbere não autoriza, por si só, a concessão do pleito. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) a paciente se encontra privada de sua liberdade desde 11 de dezembro de 2020; e (b) a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, tem um filho menor impúbere [nascido em 14/3/2008], tem residência fixa e vai permanecer encarcerada por um crime que tem total condição de responder em liberdade. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    No particular, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e emtodas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização. A paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 171, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal, pois, em síntese, obteve, para proveito comum, vantagem ilícita no valor de R$6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais). 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, aliada às circunstâncias subjetivas da paciente (primária, não possui antecedentes criminais e tem um filho menor), está a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010).
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos autos da Ação Penal 1526024-88.2020.8.26.0228, em trâmite na comarca de São Paulo/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente